Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-44.2020.8.11.0030
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000069-44.2020.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCILEIDE FATIMA DE ALMEIDA - CPF: 016.810.901-80 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Embargos Declaratórios:

8016205-42.2016.8.11.0028

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE POCONÉ

Embargante(s):

MARCELINO COIMBRA DE OLIVEIRA e ENERGISA

Embargado(s):

MARCELINO COIMBRA DE OLIVEIRA e ENERGISA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

22/10/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PROMOVENTE E DA PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS PELO PROMOVENTE E PROMOVIDA – ERRO MATERIAL EXISTENTE – honorários advocatícios sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO à tese da defesa PELA PROMOVIDA – rediscussão da matéria – IMPOSSIBILIDADE - embargos acolhidos para corrigir erro material – EMBARGOS da promovida parcialmente ACOLHIDOS – embargos do promovente acolhidos.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, em havendo esta, e não sobre o valor da causa. Havendo proveito econômico este deve ser a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios reservando-se o valor da causa como base de cálculo apenas para a hipótese de inexistência de condenação.

Entretanto quanto aos demais vícios apontados, tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos da promovida parcialmente acolhidos.

Embargos do promovente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretendem os embargantes, a correção de erro material existente no voto proferido por esta relatora que negou provimento ao recurso manejado pela promovida e deu parcial provimento ao recurso da parte promovente para majorar o valor arbitrado a título de dano moral de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00.

Alega a parte promovida que houve omissão no julgado quanto às teses da defesa e que a ação deve ser julgada improcedente, bem como que seja corrigido o erro material para que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor da condenação e não sobre o valor da causa como constou.

A parte promovente em sede de embargos alega que se falar em condição suspensiva dos honorários e custas processuais constantes no artigo 98, § 3 do Código de Processo Civil, porquanto a promovida não é beneficiária da justiça gratuita.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos pelas partes.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do

art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (
Embargos
de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).

Em que pese os termos da oposição da promovida quanto à ausência de apreciação das teses da defesa, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a devida fundamentação acerca da falha na prestação dos serviços em razão da demora excessiva para o restabelecimento dos serviços tendo sido apreciada a tese defensiva, conforme trecho que cito:

Incialmente, destaco que a parte promovente requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório, pois restou comprovada a interrupção dos serviços em sua residência por mais de 30 (trinta) horas no dia 07/05/2014 e por 18 (dezoito) horas no dia 11/05/2014.

A promovida, por sua vez, alega a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que houve um apagão no município de Poconé, no entanto, a Unidade Consumidora do promovente não teria sido atingida pela interrupção ocorrida em maio de 2014, pois o seu imóvel é abastecido por outra subestação de energia.

Ainda, aduz que o apagão ocorreu em razão do desligamento automático do transformador de potência da subestação de Poconé e que tal fato ocorreu em razão de fatores externos e que não pode ser responsabilizada por fatores externos (força maior) que fogem da sua responsabilidade.

A despeito das referidas alegações entendo que restou comprovada a ocorrência da interrupção na prestação dos serviços informada nos autos, porquanto, apesar da parte promovida afirmar que a residência do promovente não foi atingida pela interrupção dos serviços, não comprovou o registro de consumo na Unidade Consumidor no período da interrupção, motivo pelo qual restou caracterizada a falha na prestação de serviço.

Devidamente comprovada a interrupção dos serviços, assim, em razão da inversão do ônus da prova, cabia à parte promovida comprovar que adotou a solução ao caso em tempo razoável, o que não logrou êxito em comprovar.

Portanto, entendo que restou caracterizada a falha na prestação dos serviços pela interrupção indevida do serviço de fornecimento de energia na Unidade Consumidora do promovente por mais de 30 (trinta horas) na primeira vez e por 18 (dezoito) horas na segunda vez.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A despeito da alegação de força maior, que sequer restou comprovada, não se tem por razoável a demora de aproximadamente dois dias para o restabelecimento do serviço. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais.

Quanto a alegação de erro material na condenação da promovida ao pagamento de honorários de fato, tenho que razão assiste aos embargantes, posto que no voto constou a seguinte condenação:

Deixo de condenar a parte promovente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95 e condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Há evidente erro material, porquanto os honorários advocatícios somente são fixados sobre o valor da causa na hipótese de inexistência de condenação. Vale dizer, somente se fixa honorários advocatícios sobre o valor da causa quando não existe proveito econômico e, no caso, a sentença fixou condenação moral. Ademais não há se falar em suspensão da execução, porquanto a promovida é pessoa jurídica que não goza do benefício da justiça gratuita.

Assim, de rigor o acolhimento dos embargos declaratórios para corrigir erro material e estipular o valor da condenação como a base de cálculo dos honorários sem a referida suspensão.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DA PROMOVIDA E ACOLHO INTEGRALMENTE OS EMBARGOS DO PROMOVENTE para corrigir erro material existente e fixar a condenação da promovida em honorários advocatícios nos seguintes termos:

“Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020